Tribunal: TJDFT
Processo: 0713207-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PELÍCULA EM VIDRO FRONTAL DE AUTOMÓVEL. VISTORIA. EXIGÊNCIA DE RETIRADA PARA TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE APARELHO MEDIDOR DO NÍVEL DE LUMINOSIDADE DO VIDRO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO 253 DO CONTRAN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o a parte requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), a título de danos materiais, em razão da exigência da retirada da película instalada pelo autor no vidro dianteiro do automóvel, como pressuposto para a transferência do bem. Argumenta que a exigência de retirada da película foi devida em razão da falta de chancela com a indicação do grau de transmissão luminosa.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo (Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 26855997).
III. A resolução no 253 do CONTRAN, considerando o disposto no § 2o do artigo 280 do CTB, o qual estabelece a obrigatoriedade de regulamentação prévia do instrumento utilizado para comprovação de cometimento de infração, determina que a medição da transmitância luminosa das áreas envidraçadas de veículos deverá ser efetuada por meio do instrumento denominado Medidor de Transmitância Luminosa. Neste sentido: 20130110153235ACJ, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acórdão 695559, Publicado no DJE : 23/07/2013.
IV. Na hipótese dos autos, no entanto, verifica-se que não foram observadas as formalidades legais no tocante à vistoria, pois não houve a devida medição com o aparelho regulamentado, tornando a exigência de retirada da película ilegal.
V. Nesse sentido, escorreita a sentença que decretou a nulidade da exigência.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 27 da Lei n. 12.153/2009 e 46 da Lei n. 9.099/1995. Sem custas (Decreto-Lei 500/69). Não há condenação em honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado no processo.